Tribunal: TJSP
Processo: 0000610-27.2023.8.26.0142
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso ministerial contra deferimento de indulto – Pena de prestação de serviços à comunidade – Inobservância à vedação prevista no art. 8o, I, do Decreto 11.302/22 – Não cabimento do perdão.
Provimento ao recurso.